Tribunal: TJBA
Processo: 0512664-18.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0512664-18.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ELIZANDRO MONTAGNA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 168, §1º, E 340, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DOS RÉU, PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, RELATIVAMENTE AO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA N° 438, DO STJ. APLICAÇÃO CASUÍSTICA DO INSTITUTO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE NOS AUTOS. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores aponte para o desacolhimento da tese da prescrição em perspectiva, esta Corte tem reconhecido, excepcionalmente, que a incidência do referido instituto pode ocorrer, de modo casuístico, quando verificada, extreme de dúvida, a inviabilidade da tempestiva prestação jurisdicional. 2 – Da análise dos autos, verifica-se que a peça de incoação foi oferecida em 10/10/2018 (ID 67123817), sendo recebida no dia 20/10/2018 (ID 67124422), oportunidade em que o Juízo processante determinou a citação do acusado, para oferecimento de resposta à acusação, com expedição de Carta Precatória para o Foro de Casca/RS (ID’s 67124423/67124424), considerando o endereço declarado pelo inculpado no curso do inquérito, a saber, Linha 24 de fevereiro, nº 6530, Santo Antônio de Palma-RS. 3 – Nada obstante, consoante certidão de ID 67124426, a genitora do denunciado noticiou a mudança de endereço do citando, indicando a cidade de Maraú/RS como novo domicílio, sem saber precisar o logradouro. Instada a se manifestar, a Promotoria de Justiça pugnou pela citação editalícia, com fulcro nos arts. 361 e 366, do Código de Processo Penal, tendo em vista a impossibilidade de localização do acusado, tampouco através do sistema CSI do referido Órgão (ID 67124437), providência prontamente acolhida pelo Juízo processante e atendida pela serventia (ID’s 67124438/67124440). Neste particular, é de se ressaltar que, conforme esclarecido pelo Parquet, nas razões recursais (ID 67124474), o referido sistema engloba a pesquisa nas concessionárias de serviço público, receita federal, cadastro único do Governo Federal, vínculos empregatícios (RAIS), RENAVAM e base de dados do TCM. 4 – Uma vez transcorrido, in albis, o prazo para a resposta à acusação, os autos retornaram ao Órgão Ministerial, oportunidade em que foi requerida, nos termos do art. 366 do CPP, a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 67124446). Ato contínuo, em decisão de ID 67124450, o MM. Juízo processante, no dia 18/02/2022, declarou a suspensão do feito e do curso do prazo prescricional, ressaltando a necessidade de “realização periódica, assim considerando uma vez por ano, de pesquisas junto aos sistemas de buscas do SCC, SIAPEN e SIEL, na tentativa de localização do denunciado” (sic). 5 – No entanto, inexplicavelmente, após a virtualização dos autos, expediu-se, em 03/03/2024, sem prévia e expressa determinação do Magistrado, ou mesmo informação oficial acostada ao caderno processual, acerca do endereço atualizado do inculpado, nova Carta Precatória, constando endereço diverso daquele inserto no infólio (ID 67124460) e, que, ao contrário do quanto exposto pelo Juízo processante, em manifestação de ID 68262593, não se confunde com o apontado, posteriormente, pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, tanto mais porque a declaração de hipossuficiência, ali inserida, encontra-se datada de 24/05/2024 (ID 67124467). Acrescente-se que não há no caderno processual registro de cumprimento do mandado citatório referente à segunda Carta Precatória expedida. 6 – Em sequência, ainda que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul tenha apresentado resposta à acusação (ID 67124466), por intermédio do Órgão Defensorial baiano, em cumprimento ao Termo de Cooperação (Peticionamento Integrado) – CONDEGE, reconhecendo a validade do ato citatório ficto, o Juízo processante, sem prévia oitiva das partes, declarou a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, extinguindo a punibilidade do acusado Elizandro Montagna, por força da prescrição em perspectiva, com lastro no art. 107, inc. IV, do Código Penal, com reconhecimento, inclusive, da “nulidade dos atos praticados no processo, concernentes à determinação de citação do réu por edital e, consequentemente, a decisão que suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional. 7 – Destarte, da análise do caderno processual, constata-se que foram efetivamente esgotados os meios de localização do inculpado, especialmente porque, além de terem sido adotadas, pelo Parquet, todas as diligências prévias e necessárias à citação ficta, inexiste no caderno processual informação oficial, no sentido de atribuir logradouro passível de cumprimento do mandado citatório, evidenciando que o denunciado se manifestou voluntariamente nos autos, após comparecer à Defensoria Pública da Comarca em que atualmente reside, sendo a sua residência conhecida, somente, a partir de então. Assim, não agiu com acerto o Juízo primevo, ao declarar, em sentença, a nulidade da decisão anterior, que decretou a suspensão do feito e do curso do prazo prescricional, de modo que o referido marco deve ser considerado, para fins de eventual e futura declaração de extinção da punibilidade pela prescrição. 8 – De outra banda, consoante se observa, sem adentrar na análise concreta das provas produzidas, o Nobre Magistrado exarou o seu convencimento, ante tempus, sobre a inutilidade em dar prosseguimento a processo, amparado na ausência de interesse de agir. Firmado o entendimento, adotado por esta Corte, no sentido da possibilidade de aplicação, casuística, cumpre verificar se incide, in casu, o instituto da prescrição virtual, relativamente ao delito inserto no art. 168, §1º, do Código Penal. 9 – Na situação em apreço, considerada a pena máxima prevista para o referido delito – 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão –, tem-se que a prescrição da pretensão punitiva somente estaria caracterizada após o decurso do lapso temporal de 12 (doze) anos, conforme estabelece o art. 109, inc. III, do Código Penal. O referido lapso temporal, no entanto, não foi alcançado, dado que a denúncia foi recebida, como visto, no dia 20/10/2018 (ID 67124422), de modo que, ainda que não fosse considerado o lapso de suspensão do curso do prazo prescricional, restariam, aproximadamente, 06 (seis) anos, até o atingimento do tempo necessário à declaração de extinção da punibilidade, sob tal fundamento. 10 – Necessário consignar, ademais, que, como não foi realizado nenhum ato instrutório, de modo a viabilizar a melhor apuração dos elementos circunstanciais do delito supostamente cometido pelo denunciado, não há como se concluir pela fixação da pena, de forma inelutável, em seu patamar mínimo, tanto mais porque o Magistrado primevo não chegou a tecer qualquer comentário no comando sentencial, acerca da futura pena a ser aplicada ao inculpado, levando-se em consideração a concretude dos elementos contidos nos autos. Nesse viés, há de ser desconstituída a sentença, que extinguiu o processo pelo reconhecimento da prescrição virtual, a fim de que o Juízo de origem dê regular andamento ao feito, no que diz respeito ao crime tipificado no art. 168, §1º, do Código Penal, uma vez que, em relação ao crime previsto no art. 340 do Estatuto Repressivo, houve declaração da extinção da punibilidade, sem que tenha insurgência Ministerial. 11 – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0512664-18.2018.8.05.0080, oriundo da 2ª Vara Crime da Comarca de Feira de Santana/Ba, tendo como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como Recorrido Elizandro Montagna. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, para, anulando a sentença que reconheceu a incidência da prescrição em perspectiva, determinar o prosseguimento do feito no Juízo de Origem, relativamente ao crime tipificado no art. 168, §1º, do Código Penal, nos termos do voto.